Tribunal: TJPA
Processo: 0818027-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818027-11.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE DANTAS GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Reconhecida a neoplasia maligna, o contribuinte faz jus a isenção de imposto de renda, ainda que faça parte dos quadros da reserva remunerada, na forma do que estabelece o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº
0818027-11.2017.8.14.0301
), impetrado por
JOSÉ DANTAS GOMES
, julgou procedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

Diante do exposto, confirmo a liminar concedida, ao mesmo tempo em que concedo a segurança pleiteada na exordial, a fim de que não sejam realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante, nos termos da fundamentação.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I.

Belém-PA, 18 de maio de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.”

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3974739 – págs. 1/10, historiou que o autor é portador de neoplasia maligna de próstata, tendo requerido administrativamente a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos junto ao recorrente, sendo indeferido seu pedido pela autarquia. Contra essa decisão que indeferiu seu pedido administrativo se insurgiu o recorrido, pleiteando a imediata cassação do desconto de imposto de renda sobre seus proventos, conforme o inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88.

No id. 3974752 – págs. 1/4, o juízo
a quo
concedeu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, para determinar que a autoridade coatora suspenda aos descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade da parte autora, Sr. JOSÉ DANTAS GOMES, até o julgamento desta ação, sob pena de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), sem prejuízo da fixação da multa prevista no parágrafo segundo do art. 77do CPC.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 497 do CPC).

Defiro a prioridade de tramitação dos presentes autos em razão da autora ser portadora de moléstia grave.

Intimem-se as autoridades apontadas na peça inicial, visando ao cumprimento da presente liminar, notificando-as para prestarem informações no prazo de dez dias, bem como determino que se dê ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da lei acima citada.

Cadastre-se o Estado do Pará no polo passivo para fins de intimação e notificação.

Após o decurso do prazo para informações, abra-se vista ao Ministério Público.

Belém, 25 de setembro de 2017.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.”

O Igeprev, ora recorrente, apresentou manifestação
(id. 3974760 – págs. 1/9), sustentando, em síntese, a impossibilidade de isenção do imposto de renda sobre proventos da reserva remunerada.

Falou que a isenção do imposto de renda disciplinada no art. 6°, incisos XIV e XXI, da Lei Federal n° 7.713/88, e no art. 39, “caput”, incisos XXXI e XXXIII, do Decreto 3.000/99, não se aplica aos militares da reserva remunerada do Estado, mas somente aos servidores civis e/ou militares que recebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, sob pena de violação ao art. 111, II, CTN.

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 3974869 – págs. 1/11) opinando pela concessão da segurança.

Proferida a sentença (id. 3974872 – págs. 1/5), o juízo
a quo
confirmou a liminar concedida, ao mesmo tempo em que concedeu a segurança pleiteada na exordial, nos termos enunciados.

Inconformado, o Igeprev interpôs recurso de apelação (id. 3974874 – págs. 1/7) sustentando, em síntese, que a isenção para fins de imposto de renda é incabível para militares da reserva remunerada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 3974880 – págs. 1/5), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4081559 – págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

Pois bem.

Conforme se depreende-se dos autos, o apelado comprovou que é portador de neoplasia maligna da próstata (id. 3974742 – págs. 7/9), reconhecido também por laudo médico pericial oficial, emitido pela junta da Divisão de Perícia Médica da SEAD (id. 3974743 – pág. 5), reconhecendo tal enfermidade.

Observa-se que a neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas no inciso XIV da Lei nº 7.713/88, conforme se verifica abaixo:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Dessa forma, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda.

Deve ser ressaltado, ainda, que a discussão em apreço já foi objeto de análise pelos dos tribunais superiores, tendo sido decidido no sentido da procedência da concessão de isenção de imposto de renda aos militares inativos integrantes da reserva remunerado. Nesse sentido, o seguinte precedente oriundo do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO - VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 – NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRACAO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENCAO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NAO-CARACTERIZADA - INCIDENCIA DA SUMULA 83/STJ . 1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instancia ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido a luz da jurisprudência do STJ. 2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faca jus a isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ. 3. A reserva remunerada equivale a condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.

4. E firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de beneficio fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN . 5. Incidência da Sumula 83/STJ no tocante a divergência jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido. (REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010).”.

“TRIBUTARIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA QUE FOI POSTERIORMENTE REFORMADO EM VIRTUDE DE MOLESTIA INCAPACITANTE PARA O SERVICO MILITAR. DATA DE INICIO DA ISENCAO QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO EM QUE SE CONFIGUROU A INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A controvérsia consiste em saber a partir de que momento faz jus a isenção do Imposto de Renda o militar que, apos a sua transferência para a reserva remunerada, passa a ser portador de doença que o incapacita definitivamente para o serviço militar. 2. A reserva remunerada equivale a condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 981.593/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 05/08/2009).”

Nessa mesma linha, julgados de nosso Egrégio Tribunal e demais tribunais pátrios:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Cinge-se a questão em torno de analisar se foi acertada ou não, a decisão do juízo de piso que julgou procedente o pedido para que o IGEPREV deixasse de efetuar o desconto do imposto de renda sobre a pensão percebida pelo autor da ação. De plano, depreende-se que a parte é portadora de Cardiopatia grave, sendo tal doença comprovada, por farta documentação anexada aos autos, havendo inclusive, laudo médico pericial oficial do Estado do Pará reconhecendo tal enfermidade. 2. Nota-se que a Cardiopatia grave, está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda, conforme vasta jurisprudência pátria.

3. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. (5828818, 5828818, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09).”.

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DEFERIDO. COMPROVADA INCAPACIDADE PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL E QUALQUER TIPO DE TRABALHO. NOVO LAUDO REALIZADO POR PERITA DO IML. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1- O cerne da ação é a desconstituição da perícia médica a que foi submetido o autor, na qual fora atestada a sua incapacidade definitiva para o serviço ativo de policial militar, porém o considerou apto para prover os meios de sua subsistência;

2- Deferida a realização de nova perícia, o laudo foi realizado por perita do IML, concluindo que o autor é possuidor de Esquizofrenia Paranóica, CID 10 F 20, cuja patologia o incapacita para todos os atos da vida civil e também para a realização de qualquer tipo de trabalho, não havendo que se falar em nulidade do laudo;

3- Reconhecida a incapacidade do autor através da nova perícia, a revisão do benefício é medida que se impõe;

4- A isenção do imposto de renda do autor, por ser portador de transtorno mental grave e crônico, está legalmente prevista no inciso XIV, art. 6º da Lei nº 7.713/88; 5- Reexame Necessário conhecido, porém desprovido, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.” (2016.01187536-68, 157.598, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-04-01).”.

“TRIBUTARIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENCAO. PROVENTOS DE INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. 1. Ha demonstração nos autos de que o autor e portador de cardiopatia grave, por laudo de serviço medico oficial, restringindo-se a controvérsia ao termo inicial para a concessão do beneficio de isenção, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tendo em vista que se encontrava na reserva remunerada a época do diagnostico. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "A reserva remunerada equivale a condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma ", e "que a busca do real significado, sentido e alcance de beneficio fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN" (RESP 1.125.064, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE 14/04/2010). 3. Apelação e remessa necessária desprovidas. (TRF 02a R.; AC-RN 0000257-69.2013.4.02.5111; Terceira Turma Especializada; Rela Desa Fed. Claudia Maria Pereira Bastos Neiva; Julg. 22/11/2016; DEJF 24/01/2017).”

Por fim, a eminente Ministra Denise Arruda, no REsp 981.593/PR, colacionou jurisprudência administrativa do 1º Conselho de Contribuintes e da atual Câmara Superior de Recursos Fiscais, em que se conclui que a reserva remunerada se enquadra na regra isenção prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88, conforme transcritos:

“ISENCAO - MOLESTIA GRAVE - MILITAR - RESERVA - Em conformidade com o artigo 6o da Lei nº 7.713 de 1988, os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portador de moléstia grave, são isentos do imposto de renda. Os proventos recebidos por militar em decorrência de sua transferência para a reserva remunerada, que esta contida no conceito de aposentadoria/reforma, são da mesma forma isentos porquanto presente a mesma natureza dos rendimentos, ou seja, decorrentes da inatividade. Recurso especial negado. (Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, 4a Turma, Acórdão CSRF/04-00.237, DOU de 8.8.2007).”

“RESTITUICAO - MOLESTIA GRAVE - MILITAR EM RESERVA REMUNERADA - A reserva remunerada equivale a condição de inatividade, situação contemplada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, de modo que os proventos ou rendimentos recebidos pelo militar nesta condição não estão sujeitos a retenção do imposto de renda na fonte (CSRF/04-00.181). Recurso provido. (1º Conselho de Contribuintes, 6a Câmara, Acórdão 106-16.004, DOU de 9.3.2007).”

Cito as súmulas 43 e 63 do Conselho Administrativo de Recursos da Fazenda (CARF), corroborando o entendimento até aqui lançado,
verbis
:

“Súmula CARF nº 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda. Acórdãos Precedentes: Acórdão nº 104-21935, de 18/10/2006 Acórdão nº 104-21933, de 22/09/2006 Acórdão nº 106-15476, de 26/04/2006 Acórdão nº 102-47949, de 18/10/2006 Acórdão nº 104-20204, de 17/09/2004.”

“Súmula CARF nº 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Acórdãos Precedentes: Acórdão nº 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão nº 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão nº 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão nº 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão nº 102-48.953, de 06/03/2008.”

Portanto, entendo, perfeitamente correta a sentença, não merecendo reproche, vez que se comprovou que o autor, ora apelado, possui o direito à isenção do imposto de renda a que alude o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/12/2021